Tribunal: TJPA
Processo: 0008853-66.2016.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008853-66.2016.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER - PREFEITURA MUNICIPAL

APELADO: FRANCISCO CARIPUNA ALVES, ELIZANDRA LOPES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PREVISÃO NORMATIVA. ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E ART. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. GRADUAÇÃO NÍVEL SUPERIOR. VERIFICADO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DA REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se a sentença ora vergastada manteve-se em consonância com o regimento municipal ao condenar o ente apelante ao pagamento das verbas referentes ao adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base dos apelados.

2. É devido o adicional de insalubridade, na base de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base, aos servidores que comprovarem ter concluído o curso de nível superior, nos termos do art. 75, inciso I, da Lei Municipal nº 044/97 (RJU dos Servidores Públicos de Alenquer) e art. 27, da Lei Municipal nº 047/97 (PCCR dos Servidores Públicos de Alenquer).

3. In casu
, analisando os documentos acostados aos autos, percebe-se que Francisco Caripuna Alves e Angélica da Silva de Sousa, servidores efetivos do Município de Alenquer (ID 1227913 - Pág. 11 e ID 1227915 - Pág. 42), concluíram, respectivamente, os cursos de Licenciatura Integrada em História e Geografia e Licenciatura Integrada em Biologia e Química, pela Universidade Federal do Oeste do Pará (ID 1227913 – Pág. 12 e ID 1227915 – Pág. 43), razão pela qual torna inconteste o direito à incorporação do adicional de escolaridade, bem como à percepção das parcelas retroativas, com observância do prazo prescricional quinquenal.

4. Da Remessa Necessária. Sendo a sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC/2015.

5. Juros e Correção Monetária na forma do decidido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

6. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença alterada em parte em Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 28/03/2022 a 04/04/2022.

Belém/PA, 05 de abril de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA que julgou procedente os pedidos contidos na exordial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e o faço para: a) Determinar a requerida que proceda a inclusão do pagamento de adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora, após o trânsito em julgado; e b) Condenar o Município ao pagamento das parcelas referentes ao adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora, limitado ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com juros de 0,5% ao mês a partir da citação, na forma do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do desembolso de cada prestação.”

Inconformado, o ente municipal interpôs recurso de apelação (ID 1227925), aduzindo, em apertada síntese, a ausência de previsão orçamentária e o impacto financeiro para a administração, a vinculação do curso com a função do servidor e, por fim, o reconhecimento pelo MEC da instituição superior de ensino.

O requerente/apelado apresentou contrarrazões (ID 1227926).

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (ID 1287662).

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos,
conheço
do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se a sentença ora vergastada manteve-se em consonância com o regimento municipal ao condenar o ente apelante ao pagamento das verbas referentes ao adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base dos apelados.

De início, destaco que o art. 75 da Lei Municipal nº 044/97, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Alenquer, prevê a mencionada gratificação aos servidores cujo cargo exija a habilitação equivalente ao grau universitário, senão vejamos:

“Art. 75 – O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I – Na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.”

Outrossim, cabe ressaltar que a Lei Municipal nº 047/97, a qual preceitua acerca do plano de carreira, cargos e salários dos servidores da prefeitura municipal de Alenquer, e no caput do art. 27, assegurou a gratificação de nível superior, na base de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.

“Art. 27 – Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.”

A norma supracitada prevê de forma clara que os servidores do Município de Alenquer que comprovarem ter concluído o curso de nível superior, terão direito à percepção da gratificação no importe de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base.

In casu
, analisando os documentos acostados aos autos, percebe-se que Francisco Caripuna Alves e Angélica da Silva de Sousa, servidores efetivos do Município de Alenquer (ID 1227913 - Pág. 11 e ID 1227915 - Pág. 42), concluíram, respectivamente, os cursos de Licenciatura Integrada em História e Geografia e Licenciatura Integrada em Biologia e Química, pela Universidade Federal do Oeste do Pará (ID 1227913 – Pág. 12 e ID 1227915 – Pág. 43), razão pela qual torna inconteste o direito à incorporação do adicional de escolaridade, bem como à percepção das parcelas retroativas, com observância do prazo prescricional quinquenal.

Sobre o tema, trago entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal:

“ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E ART. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. COMPROVADO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA OBSERVADO O LIMITE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, INCISO II, DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE(...)
2- É devido o adicional de escolaridade, na base de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base, aos servidores que comprovarem ter concluído o curso de nível superior, nos termos do art. 75, inciso I, da Lei Municipal nº 044/97 (RJU- dos Servidores Públicos de Alenquer) e art. 27, da Lei Municipal nº 047/97 (PCCR dos Servidores Públicos de Alenquer);
(...) (2084518, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-12)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. SERVIDORAS PÚBLICAS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONA – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. POSSIBILIDADE. 1. Clara a legislação quanto à concessão da gratificação de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior, e que não percebem a gratificação ora pretendida em seus contracheques, torna evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida gratificação, no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos.
(...) (1567398, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-03)”

Registre-se, ainda, no que diz respeito às alegações de ausência de previsão orçamentária, suscitadas pelo apelante, não há como prosperar, eis que a pretensão encontra-se amparada na legislação municipal, acarretando, portanto, na obrigação do ente municipal em realizar a previsão orçamentária, haja vista a contingência de servidores efetivos que possuem ensino superior, tal como os apelados, professores da rede municipal.

DA REMESSA NECESSÁRIA

A sentença guerreada condenou o ente apelante em honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) a ser calculado sobre o valor da condenação.

Ocorre que a referida sentença é ilíquida, o que faz incidir o teor do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015
[1]
, o qual preceitua que a fixação do percentual atinente aos honorários sucumbenciais deve ser realizada na fase de liquidação, observando os termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

Destarte, merece reforma o
decisum
no que tange ao percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, devendo o mesmo ser arbitrado tão somente quando da liquidação do julgado.

Por fim, em relação aos índices dos juros de mora e correção monetária, também neste aspecto deve haver reforma na decisão proferida pelo juízo sentenciante, de modo que os termos a serem definidos devem observar o que fora definido nas decisões paradigmáticas do STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

Ante o exposto, estou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do apelo interposto.
Em sede de Remessa Necessária
, altero em parte a sentença determinando
que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais seja procedida na fase de liquidação do julgado, com fulcro no art. 85, §4º, inciso II, do CPC/2015, bem como definir Juros e Correção Monetária, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), 05 de abril de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos inciso I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

II – não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Belém, 05/04/2022